Tribunal: TJDFT
Processo: 0704940-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO, SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVADA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 STJ. INDEFERIDO. AÇÃO POPULAR. CONTRATO DE GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL COM O INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL – IHBDF. BINÔMIO ILEGALIDADE-LESIVIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 5.899/17. SUBSTRATO FÁTICO INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Súmula n. 481 do STJ estabelece que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
2. O só fato de ser serviço social autônomo, entidade sem fins lucrativos, não leva à conclusão de que não tenha lucro ou capacidade financeira para suportar os custos do processo, em especial quando desacompanhado de prova da alegada hipossuficiência.
3. A ação popular é permitida a qualquer cidadão que pretenda anular ato lesivo ao patrimônio público ou a entidade de que o estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. É imprescindível o binômio ilegalidade-lesividade, como pressuposto elementar para a procedência da ação popular e consequente anulação do ato impugnado e ressarcimento ao erário.
4. In casu, o autor popular pleiteia a anulação do contrato de gestão firmado entre o Distrito Federal e o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF), serviço social autônomo responsável pela gestão do Hospital de Base.
5. O contrato de gestão foi firmado com base na autorização legal concedida pela Lei Distrital n. 5.899/17, cuja constitucionalidade foi declarada pelo TJDFT no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 20170020137585. A petição inicial não indica incompatibilidade de tal contrato de gestão em relação às normas jurídicas de regência.
6. Quanto à lesividade do ato, a presente ação popular foi ajuizada logo após a celebração do pacto, com amparo em memorando que indicava a necessidade de melhorias e aprimoramentos na implantação do IHBDF.
7. Considerações acerca da mudança de modelo administrativo de gestão do Hospital de Base circunscrevem-se ao âmbito da decisão política conferida ao Poder Executivo pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do DF, cujo fundamento de validade se extrai do princípio democrático.
8. Remessa Necessária conhecida e não provida. Gratuidade de justiça indeferida. Unânime.